Tribunal: TJDFT
Processo: 0741109-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741109-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO SALES SILVEIRA AGRAVADO: MARCOS AUGUSTO DE CAMPOS, ESPÓLIO DE GERVASIO GILDO DE CAMPOS, JOAO LUCIO DE CAMPOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em observância à petição Id. 42729720, encaminhe-se os autos à Defensoria Pública a fim de realizar a intimação dos Agravados. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora